Tribunal: TCU
Processo: 011.702/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2550/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que versam, originariamente, acerca de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA (DRF/SLS) na gestão do Delegado Roosevelt Aranha Saboia, relativas à transferência do acervo de processos de créditos previdenciários, ao transporte e controle de frequência de servidores, aos processos administrativos de cobrança, pedidos de restituição e atendimento dos contribuintes, e ao acesso indevido a informações protegidas por sigilo fiscal; Considerando que, por meio do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado conheceu da denúncia, considerou-a parcialmente procedente e determinou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA que: " 9.2.1 cancele o abono irregular das faltas dos servidores a seguir relacionados, nas respectivas datas, em atendimento do art. 44, inciso I, da Lei 8.112/1990, que estabelece a perda da remuneração do dia em que o servidor faltar ao serviço: José Agnaldo Santos Raiol (CPF 198.***.303- 15): nos dias 13 a 28/6 e 2 a 4/7/2018 ( . . .) "; Considerando o requerimento autuado como mera petição (peça 46), de autoria de José Agnaldo Santos Raiol, em que solicita esclarecimento acerca do cumprimento da determinação de compensação de horas no abono que foi concedido de forma irregular; Considerando que, através do Acórdão 1563/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado encaminhou o feito à Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social para instrução do pedido de esclarecimento feito pelo Sr. José Agnaldo Santos Raiol; e Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 1563/2021-TCU-Plenário , a unidade técnica instruiu a petição de peça 46 conforme pareceres uniformes insertos às peças 57 a 59, concluindo que: i) a decisão transitada em julgado do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, relativa à Petição 12.111/DF (2017/0280901-8), em consonância com a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 693.456/RJ e com o Parecer 004/2016/CGU/AGU, impôs a compensação pelos dias e horas não trabalhados durante o movimento grevista ocorrido nos dias 25/10/2017 e 1o/11/2017 a 11/6/2018 , segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração, ou, alternativamente, os correspondentes descontos remuneratórios; e ii) o período compreendido entre os dias 13 a 28/6 e 2 a 4/7/2018 não admite compensação, por não estar inserido na aludida decisão judicial, motivo pelo qual o item 9.2.1 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário determinou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA o cancelamento do abono referente àquele período, o que implica a perda da remuneração dos dias respectivos em atendimento do art. 44, inciso I, da Lei 8.112/1990; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em dar ciência ao Sr. José Agnaldo Santos Raiol da instrução à peça 57, por meio da qual a Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social elucida as dúvidas suscitadas em torno do item 9.2.1 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 011.702/2018-4 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.